Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravada em desfavor da agravante, rejeitando a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e, outrossim, os embargos de declaração que aviara em desfavor da aludida decisão, por considerar ausentes os requisitos aptos a ensejarem o acolhimento da pretensão aclaratória, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator